Tribunal: TJDFT
Processo: 0726800-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Estelionato. Provas. Dolo. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 – Há crime de estelionato na conduta daquele que apresenta imóvel desocupado à vítima e faz cessão de direito fraudulenta, sabendo que o imóvel cedido não existe – induzindo e mantendo a vítima em erro, para obter vantagem ilícita.
3 – Se a pena é inferior a 4 anos e, embora reincidente o réu, a condenação anterior é por crime de embriaguez ao volante, cometido há mais de 11 anos, o regime prisional pode ser o aberto e a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos.
4 - Apelação provida em parte.